Tribunal: TJSP
Processo: 2075871-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 17.205/2019 QUE ALTEROU O LIMITE PARA PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, CUJA DECISÃO EXEQUENDA TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE – DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA RPV, ENTRETANTO, MANTIDA EM RAZÃO DOS ERROS DE PREENCHIMENTO COMETIDOS PELO AGRAVANTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.